Tribunal: TJSP
Processo: 2010621-85.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE - Cédula de Crédito Bancário - Decisão que não obstante tenha reconhecido a relevância da fundamentação exarada, DEFERIU a instauração do incidente e INDEFERIU o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA de indisponibilidade de bens, por mostrar-se imprescindível no caso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE - Cédula de Crédito Bancário - Decisão que não obstante tenha reconhecido a relevância da fundamentação exarada, DEFERIU a instauração do incidente e INDEFERIU o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA de indisponibilidade de bens, por mostrar-se imprescindível no caso concreto a instauração do contraditório - IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REQUERENTE - Pretensão de deferimento do ARRESTO cautelar de bens e ativos financeiros, via Sisbajud e Renajud - DESCABIMENTO - Não preenchimento dos requisitos da tutela de urgência, previstos nos artigos 300 e 301 do CPC - Ausência do periculum in mora e inexistência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo - MEDIDA PREMATURA e desproporcional - Impossibilidade de arresto cautelar de bens e valores antes da primeira tentativa de citação - Evidenciada a necessidade do desenvolvimento regular do contraditório, com a dilação probatória adequada, sob pena de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal - Não demonstrado o desacerto da decisão agravada - Questão que poderá ser reanalisada pelo Magistrado a quo por ocasião do julgamento do incidente - Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.